Tribunal: TJDFT
Processo: 0713239-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Processo : 0713239-58.2023.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão (id. 154373363 na origem) que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou consulta no SISBAJUD para constrição de numerário da NOVACAP, bloqueando quantia suficiente para a satisfação do débito, no total de R$ 18.554.029,12. Na origem, o debate refere-se aos serviços em decorrência do Contrato 540/2014 - ASJUR/PRES, no valor total de R$ 285.030.353,43, para execução de obras de urbanização, paisagismo e requalificação da área do entorno do Estádio Nacional de Brasília, os quais atenderiam às exigências da FIFA para a Copa do Mundo no Brasil, em 2018. Infere-se que a prestação desse contrato foi fracionada, o que gerou o ajuizamento de duas ações de cobrança, quais sejam, autos n. 0703810-86.2018.8.07.0018 e autos n. 0704053-25.2021.8.07.0018. O presente recurso é oriundo de cumprimento provisório da sentença prolatada no processo n. 0703810-86.2018.8.07.0018, cuja apelação foi julgada por esta eg. 5a Turma Cível, sob a Relatoria do Des. Josaphá Francisco dos Santos, atualmente, integrante da 2a Turma Criminal. Sucede que foi proferida sentença nos autos n. 0704053-25.2021.8.07.0018, sendo interposta apelação pelo Consórcio Legado Brasília, aqui agravado. Nos referidos autos (id. 42449747) foi reconhecida a prevenção da 5a Turma, com redistribuição ao Des. João Luís Fischer Dias anteriormente à interposição do presente agravo. Portanto, há possibilidade de decisões conflitantes e isso indica que deve prevalecer a prevenção pelo recurso anteriormente distribuído, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC, e do art. 81, §1o, do RITJDFT. Vejamos: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; [...]. Com efeito, ainda que ausente identidade de pedido e causa de pedir, a solução não seria diferente à luz do art. 55, § 3o, do CPC. Confira-se: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. [...] § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Ante o exposto, redistribua-se o recurso e encaminhem-se os autos ao Des. João Luís Fischer Dias. Brasília – DF, 20 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador